Tribunal: TJBA
Processo: 0000598-09.2013.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000598-09.2013.8.05.0187

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO JOSÉ XAVIER

Advogado(s)
:
JAIR CHARLES PEREIRA AZEVEDO

APELADO: MARIA DE JESUS XAVIER

Advogado(s)
:
MARICELIA RIBEIRO DE AZEVEDO

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. OMISSÃO JUDICIAL QUANTO AO PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo atual cuidador de fato da interditanda contra sentença que extinguiu a Ação de Interdição, sem resolução de mérito, com base no abandono da causa (art. 485, III, do Código de Processo Civil). O juízo de primeiro grau considerou que a parte autora, após ser intimada por publicação oficial para dar andamento ao feito, permaneceu inerte. O Apelante alega a nulidade da sentença por erro de procedimento, argumentando que o juízo nunca apreciou o pedido de substituição do polo ativo para sua inclusão e, principalmente, não realizou sua intimação pessoal, requisito indispensável para a extinção por abandono.

II. Questão em discussão

As questões centrais em discussão são: a) a validade da extinção do processo por abandono da causa sem a prévia e indispensável intimação pessoal da parte para suprir a falta, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil; b) a ocorrência de erro de procedimento decorrente da omissão do juízo em analisar o pedido de sucessão processual (ID 100347891), o que resultou na expedição de intimações para a autora originária, que já não exercia os cuidados da interditanda; e c) a necessidade de observância do princípio da primazia do julgamento de mérito e do interesse público na proteção da pessoa incapaz em ações de interdição, que desaconselham a extinção prematura do feito por questões puramente formais, especialmente quando já existem nos autos elementos que indicam a necessidade de curatela.

III. Razões de decidir

A extinção do processo por abandono da causa, prevista no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, possui como requisito de validade a prévia intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, suprir a falta, nos termos do § 1º do mesmo artigo. A análise dos autos demonstra que tal formalidade essencial não foi observada, pois a extinção foi decretada com base apenas no decurso de prazo de intimação realizada via Diário da Justiça Eletrônico (ID 100347966), o que configura manifesto erro de procedimento e violação ao devido processo legal.

Agrava a nulidade o fato de que o juízo de origem se omitiu em decidir sobre o pedido de substituição do polo ativo da ação (ID 100347891), formulado em razão da alteração fática da pessoa responsável pelos cuidados da interditanda. Ao ignorar tal petição, que inclusive contava com parecer favorável do Ministério Público (ID 100347938), o juízo continuou a dirigir as comunicações processuais à autora originária, que já não detinha a responsabilidade fática ou o interesse direto no impulso processual. A inércia judicial em regularizar a representação processual contribuiu diretamente para a paralisação que fundamentou a equivocada sentença de extinção.

Em ações de estado, como a interdição, que versam sobre direito indisponível e tutelam o interesse de pessoa em situação de vulnerabilidade, o formalismo processual deve ser mitigado em favor da efetiva prestação jurisdicional. A extinção do feito, quando já produzidas provas relevantes como laudo pericial (ID 100347918) e estudo social (ID 100347949) que apontam para a necessidade de proteção da interditanda, representa um retrocesso e contraria os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e provido para anular a sentença. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento, devendo o magistrado, primeiramente, apreciar o pedido de sucessão processual formulado no ID 100347891 e, após a devida regularização do polo ativo, retomar a instrução do feito a partir do estado em que se encontrava antes da prolação da sentença anulada.

Dispositivos relevantes citados: Art. 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000598-09.2013.8.05.0187
, em que figuram como Apelante
ANTONIO JOSÉ XAVIER
e como Apelada
MARIA DE JESUS XAVIER
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões,

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA